Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PERITO JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FUNÇÃO E A INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA E OMNIPROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissões, contradições e obscuridades em acórdão que negou provimento ao apelo. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão e contradição no acórdão. Requer a modificação do voto para que leve em consideração o fato de que a incapacidade da parte autora é de caráter total e permanente e omniprofissional, na qual não poderá voltar a sua função habitual nem ser reabilitada em outra função, tendo em vista sua idade, o caráter progressivo e degenerativo das comorbidades e, ainda e principalmente, considere que a lesão da coluna cervical se encontra consolidada, concedendo, por conseguinte, a aposentadoria por invalidez à parte autora. Narra que o próprio perito confirma que as lesões estão consolidadas e ainda que, sendo consolidadas não existe mais possibilidades terapêuticas ou que as possibilidades não são capazes de recuperar o indivíduo.
2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011) 2.2. Vale ressaltar que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica no caso. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há vício a ensejar a interposição de embargos de declaração para saná-lo. 2.3. Quanto à obscuridade, de acordo com a doutrina e jurisprudência, há quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. Em que pesem as alegações da embargante, o acórdão foi claro ao dizer que, quanto à alegação de aposentadoria por invalidez, conforme exposto pelo perito judicial, não há como prevalecer, pois não houve o preenchimento do requisito de incapacidade permanente e total, nos termos do art. 42 da Lei no 8213/91, ainda que a doença que a acomete seja omniprofissional. Ou seja, a incapacidade da apelante é total, porém temporária. 3.1. Cumpre ressaltar que o aresto não se baseou unicamente no laudo pericial, mas também nos demais documentos acostados, inclusive o laudo de perícia complementar o qual aduz, categoricamente, que o caráter temporário da incapacidade da autora se deve ao fato de que todas as patologias que a acometem são passíveis de tratamento com possibilidade de remissão completa dos sintomas e recuperação da funcionalidade. 3.2. Por fim, nada impede que, findado o prazo do recebimento do auxílio-doença acidentário, a embargante venha a requerer administrativamente uma nova reavaliação acerca do seu estado de saúde para fins de aposentadoria por invalidez.
4. Com efeito, alegando existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão, contradição ou obscuridade em pontos considerados irrelevantes pela decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação ao dispositivo legal art. 406 do CC.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.